Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ACEITE E DO COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. INDÍCIOS DE FRAUDE NOS TÍTULOS. INVALIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos suficientemente aptos à contraposição do que decidido em sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
2 - Descabe qualquer modificação na sentença em que, acertadamente, foi proclamada a invalidação dos títulos de crédito, bem assim rejeitado o pedido monitório deduzido pelo ora Apelante, pois as duplicatas em debate são destituídas de aceite e do comprovante de entrega das mercadorias, havendo relevantes indícios de que sua emissão provém de fraude.
3 A alegação da Apelante de que a manutenção de contato por mensagem eletrônica com preposto da Apelada confere licitude aos títulos de crédito não comporta acolhimento, pois o que atribuiria segurança à Endossatária na realização do negócio jurídico seria que tivesse exigido da Endossante o aceite do título ou o comprovante de entrega das mercadorias válido.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.